Tribunal: TJPA
Processo: 0000265-55.2002.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000265-55.2002.8.14.0005

APELANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0000265-55.2002.8.14.0005.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA.

APELANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS SOUSA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA COMO ATENUANTE. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado contra sua companheira. Sustenta-se, em síntese, a nulidade do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos, bem como o “error in judicando” na dosimetria da pena, especialmente pelo afastamento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; (ii) analisar se a confissão qualificada deve ser reconhecida como atenuante e compensada com a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão dos jurados encontra respaldo em elementos concretos dos autos, incluindo a confissão do réu na fase policial e a ausência de provas que corroborem a tese de legítima defesa, mostrando-se legítima a escolha da versão acusatória pelo Conselho de Sentença, nos termos da jurisprudência consolidada sobre a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

4.

A narrativa defensiva de legítima defesa revelou-se inverossímil, desprovida de amparo probatório mínimo, especialmente diante da descrição de um ataque surpresa e da posição de vulnerabilidade da vítima, o que afasta a alegada excludente de ilicitude.

5.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 545, reconhece a confissão qualificada como circunstância atenuante quando utilizada para formar o convencimento do julgador, devendo, por isso, ser reconhecida no caso concreto.

6.

Estando presentes, simultaneamente, a agravante do art. 61, II, “f”, do CP (violência contra mulher em contexto doméstico) e a atenuante da confissão espontânea, impõe-se sua compensação integral, por serem circunstâncias de igual peso jurídico, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito,
parcialmente provido
, para, mantida a condenação, reformar a dosimetria da pena, promovendo a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 61, II, 'f', do CP, redimensionando a pena definitiva para
12 (doze) anos de reclusão
, nos termos do voto do Relator.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, 'c'; Código de Processo Penal, art. 593, III, 'd'; Código Penal, art. 61, II, 'f', e art. 65, III, 'd'; Súmula 545 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 2.328.456/CE; TJ-CE - Apelação Criminal 0000326-74.2012.8.06.0202; STJ - AgRg no HC 638.926/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
, em favor de
RAIMUNDO DOS SANTOS SOUSA
, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA que, em conformidade com a decisão soberana do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 61, inciso II, alínea 'f', ambos do Código Penal, à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado (ID 10718390).

Consta da denúncia que, no dia 02 de maio de 1997, o apelante, utilizando-se de uma faca, desferiu um golpe no pescoço da vítima
NILCÉIA CHAVES DOS SANTOS
, sua companheira, causando-lhe a morte enquanto ela dormia ou estava deitada (ID 10718371).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria, bem como a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, resultando na sentença condenatória ora guerreada.

Em suas razões recursais (ID 10718371), a defesa pugnou, em síntese:
a)
pela anulação do julgamento, sob o fundamento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, 'd', do CPP), ao não acolher a tese de legítima defesa; e, subsidiariamente,
b)
pela reforma da dosimetria da pena, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e promovida sua compensação integral com a agravante do art. 61, II, 'f', do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou pela manutenção integral da condenação (ID 10718390).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso (ID 12847283).

É o relatório. À vítima.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Nulidade do Julgamento por Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos

A defesa sustenta que a decisão dos jurados, ao rechaçar a tese de legítima defesa, contrariou manifestamente a prova dos autos. A tese, contudo, não se sustenta.

A anulação de um veredito popular, com base no art. 593, III, 'd', do CPP, é medida extrema, cabível apenas quando a decisão se mostra arbitrária, sem qualquer amparo no conjunto probatório. Não é o caso dos autos.

O Conselho de Sentença foi confrontado com duas versões: a da acusação, de que o réu matou a companheira de forma qualificada, e a da defesa, de que agiu em legítima defesa. A opção pela primeira versão encontra respaldo em elementos concretos, notadamente:

a)

A confissão do réu na fase policial (ID 10718373):
Embora tenha invocado a excludente de ilicitude, o apelante admitiu ser o autor da facada que vitimou sua companheira. Essa confissão, por si só, já fornece aos jurados um pilar para a condenação quanto à autoria.

b)

A inverossimilhança da legítima defesa:
A narrativa do réu de que o golpe fatal ocorreu quase que por acidente, enquanto se defendia, carece de credibilidade e não encontra amparo em nenhuma outra prova. A defesa não logrou demonstrar os requisitos da excludente, como a agressão injusta, atual ou iminente.

c)

A natureza do crime:
A denúncia descreve um ataque surpresa, enquanto a vítima estava em posição de vulnerabilidade (dormindo ou deitada), o que é compatível com a qualificadora reconhecida e afasta a ideia de um confronto direto que caracterizaria a legítima defesa.

Enquanto a tese acusatória se ancora na confissão do réu e na prova material, a tese defensiva da legítima defesa permaneceu no campo da mera alegação, desprovida de qualquer elemento probatório mínimo que a corroborasse em juízo.

Havendo, portanto, uma vertente probatória que sustenta a condenação, não cabe a esta Corte anular a decisão soberana dos jurados, ainda que a tese defensiva também pudesse, em tese, ser considerada. A escolha entre as versões plausíveis é da competência exclusiva do Tribunal do Júri.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em prestigiar a soberania do Júri em tais casos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO [...]. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. [...]
2. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
(AgRg no AREsp n. 2.328.456/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.) – destaquei.

Na mesma linha, os tribunais estaduais reforçam que a existência de suporte probatório mínimo para a decisão dos jurados impede a anulação do julgamento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO QUESITO GENÉRICO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. [...]
3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, c, da CF/1988, impede a anulação da decisão dos jurados, salvo quando manifestamente contrária à prova dos autos. 4. O exame das provas colhidas nos autos, incluindo depoimentos testemunhais e laudos periciais, indica que há elementos para sustentar a decisão [...], não configurando contrariedade manifesta à prova dos autos. 5. O entendimento consolidado na jurisprudência exige que a decisão seja totalmente dissociada do conjunto probatório para justificar sua anulação, o que não ocorre no caso concreto.
(TJ-CE - Apelação Criminal: 0000326-74.2012.8.06.0202, Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/04/2025) – destaquei.

Rejeito, pois, a tese de nulidade.

2.2. Da Dosimetria da Pena – Compensação entre Atenuante e Agravante

Neste ponto, o recurso merece provimento.

O juiz presidente, na sentença de fl. 184, fixou a pena-base em 12 (doze) anos e, na segunda fase, afastou a atenuante da confissão e aplicou a agravante do art. 61, II, 'f', do CP, majorando a pena em 2 (dois) anos. O magistrado justificou o afastamento da atenuante nos seguintes termos:
"

Deixo de conhecer da atenuante da confissão, inserta no artigo 65, III, "d" do CP, vez que a confissão qualificada - assim entendida no fato do réu confessar a prática do fato delituoso em legítima defesa - afasta a aplicação desta, já que arguiu causa que afasta a antijuridicidade da ação, negando a prática do crime imputado, uma vez que a conduta restaria autorizada pela norma penal.
".

Tal entendimento configura claro
error in judicando
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é há muito consolidada no sentido de que a confissão, ainda que qualificada (quando o réu admite o fato, mas alega uma excludente), deve ser reconhecida como atenuante se foi utilizada para formar o convencimento do julgador, como ocorreu no caso.

Este é o teor da
Súmula 545 do STJ
:
"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."

Uma vez reconhecida a incidência da atenuante, sua compensação com a agravante do crime praticado em contexto de violência doméstica é medida impositiva. O STJ já pacificou o entendimento de que ambas as circunstâncias são igualmente preponderantes e devem se neutralizar.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO CONTRA MULHER. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL OU QUALIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. [...]
2. A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação. 3. Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes.
(AgRg no HC n. 638.926/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/8/2021.) – destaquei.

Dessa forma, a dosimetria deve ser corrigida. Partindo da pena-base de
12 (doze) anos de reclusão
, fixada pelo juízo
a quo
, e passando à segunda fase, a agravante do art. 61, II, 'f', do CP deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP). Assim, a pena intermediária permanece em
12 (doze) anos de reclusão
. À míngua de causas de aumento ou diminuição na terceira fase, torno a pena definitiva neste patamar.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantida a condenação, reformar a dosimetria da pena, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea e promovendo sua compensação integral com a agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal, redimensionando a pena definitiva de
RAIMUNDO DOS SANTOS SOUSA
para
12 (doze) anos de reclusão
, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória em todos os seus termos, inclusive quanto ao regime inicial de cumprimento da pena.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 21/10/2025